Tribunal: TJBA
Processo: 8002238-62.2019.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002238-62.2019.8.05.0004 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: BRESPEL COMPANHIA INDUSTRIAL BRASIL ESPANHA Advogado(s): MATHEUS DE CERQUEIRA Y COSTA, LUCA SANGALO KARAOGLAN, RAFAEL COLAVOLPE BRITTO SOUZA APELADO: JOSE EDUARDO FERREIRA DA SILVA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PEDIDO DE AUTOFALÊNCIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL FRUSTRADA EM RAZÃO DE ENDEREÇO DESATUALIZADO. VALIDADE DA INTIMAÇÃO PRESUMIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, pedido de autofalência ajuizado por Brespel Companhia Industrial Brasil Espanha, distribuído por dependência à recuperação judicial nº 0010144-89.2012.8.05.0004. A extinção decorreu da ausência de regularização da representação processual e do não recolhimento de custas após renúncia dos advogados. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a intimação pessoal da autora para regularizar a representação e dar andamento ao feito, quando encaminhada ao endereço constante dos autos, mas frustrada em razão da desatualização do endereço pela própria parte. III. Razões de decidir 3. A legislação processual impõe às partes o dever de manter atualizados seus dados cadastrais, especialmente o endereço informado para recebimento de intimações (CPC, art. 77, V). 4. A intimação encaminhada ao endereço constante dos autos presume-se válida, ainda que não recebida, quando a parte deixa de informar alteração de endereço (CPC, art. 274, parágrafo único). 5. A renúncia dos advogados foi formalmente comunicada à autora, cabendo-lhe constituir novo patrono ou manter atualizado seu endereço, o que não ocorreu. 6. A inércia da apelante em cumprir determinação judicial e em permitir a regular comunicação dos atos processuais autoriza a extinção do feito por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (CPC, art. 485, IV). 7. Não há nulidade na sentença, pois a frustração da intimação decorreu exclusivamente de conduta atribuível à própria parte. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso não provido. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8002238-62.2019.8.05.0004, da comarca de Alagoinhas, em que é apelante BRESPEL COMPANHIA INDUSTRIAL BRASIL ESPANHA e apelado JOSE EDUARDO FERREIRA DA SILVA. Acordam os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto condutor.